Tribunal: TJDFT
Processo: 0728452-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. ATENDIMENTO DOMICILIAR - HOME CARE. BENEFICIÁRIA PORTADORA DE DOENÇA DE DEMÊNCIA VASCULAR EM FASE AVANÇADA (CDR-3) E ALZHEIMER. TRATAMENTO DOMICILIAR “HOME CARE”. POSTULAÇÃO PELA BENEFICIÁRIA DO PLANO. COBERTURA EXCLUÍDA. PREVISÃO CONTRATUAL. CLÁUSULA ESPECÍFICA. CONFORMAÇÃO COM A LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. EFICÁCIA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. SUBSTITUIÇÃO DA INTERNAÇÃO HOSPITALAR POR ASSISTÊNCIA DOMICILIAR. PRESSUPOSTOS E NECESSIDADE AUSENTES. ACOMPANHAMENTO MÉDICO OU SUPORTE MECÂNICO. DESNESSIDADE. NECESSIDADE PREMENTE. ASSISTÊNCIA DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM. QUALIFICAÇÃO COMO TRATAMENTO “HOME CARE”. IMPOSSIBILIDADE TÉCNICA. ASSISTÊNCIA FOMENTADA PELA OPERADORA. REALIZAÇÃO DAS NECESSIDADES TERAPÊUTICAS DA BENEFICIÁRIA. FOMENTO DE SERVIÇOS DE ENFERMEIRO PARTICULAR OU CUIDADOR. EXCLUSÃO CONTRATUAL. CONCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXCLUSÃO DE COBERTURA EXPRESSA. LEGITIMIDADE. TUTELA PROVISÓRIA. CONCESSÃO. PRESSUPOSTOS. AUSÊNCIA. INVEROSSIMILHANÇA DO ADUZIDO. INDEFERIMENTO. AGRAVO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. A tutela provisória de urgência de natureza antecipatória tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrarem e revestirem de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, à medida que não tem caráter instrumental, ensejando, ao contrário, o deferimento da prestação perseguida de forma antecipada (CPC, arts. 300 e 303).
2. Enlaçando operadora de serviço de plano de saúde como fornecedora e o contratante e/ou dependente como destinatário final das coberturas avençadas, inscrevendo-se o liame havido na dicção dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, o contrato de plano de saúde inscreve-se como relação de consumo, sujeitando-se, pois, às regras protetivas derivadas do Código de Defesa do Consumidor, notadamente no que se refere à sujeição do avençado a exegese que se afigure mais consentânea com o objeto do pactuado e com os direitos do segurado (CDC, art. 47).
3. Segundo a conceituação técnica, o tratamento “home care” designa cuidados em casa que traduzem verdadeira internação fomentada no âmbito domiciliar do paciente, demandando seu fomento equipe profissional multiprofissional integrada por médico, enfermeiro, nutricionista, fisioterapeuta, fonoaudiólogo e outros, pois os serviços que compreende devem ostentar as mesmas características e qualidade daqueles realizados no âmbito da internação hospitalar, tornando inviável que sejam interpretados como simples serviços de enfermagem particular ou como sucedâneos dos serviços de “cuidador”.
4. A concessão de cobertura de tratamento “home care” tem sido concedida, ainda que o contrato de plano de saúde o exclua das coberturas oferecidas, quando preceituado como o mais indicado ao estado clínico do paciente em substituição à internação hospitalar, ou seja, é conferido, mediante prescrição técnica, como sucedâneo da internação em ambiente hospitalar, tornando inviável que, não necessitando a beneficiária do Plano de Saúde de internação hospitalar, mas de assistência diária de técnico de enfermagem, seja-lhe assegurada prestação volvida ao fomento de serviços dos quais não necessita, notadamente quando o contrato que o beneficia exclui textualmente a cobertura de serviços de enfermagem particular em conformidade com o legalmente autorizado e os atendimentos acobertados estão sendo fomentados em conformidade com as regulações normativas.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado. Maioria.